Tribunal: TJES
Processo: 5016157-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016157-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: EUDIR JOSE NEPOMOCENO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016157-53.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED

RECORRIDO
: EUDIR JOSE NEPOMOCENO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA DO AUTOR PARA O CUSTEIO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR movida por EUDIR JOSÉ NEPOMOCENO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (UNIMED NACIONAL) onde a parte autora alega, em síntese, que desde o ano de 2013, possuí vínculo junto a requerida, referente ao plano de saúde empresarial. Ocorre que, o requerente aposentou pela empresa no ano de 2022, entretanto, manteve o referido plano. O autor discorre que foi informado pelo réu, que seu contrato estará vigente somente por mais um mês, bem como que não haveria possibilidade de manter o plano de saúde do requerente, mesmo adimplindo com as mensalidades em dia. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a assegurar o requerente e seus dependentes o direito de permanência como beneficiários do plano coletivo de saúde no contrato mantido com a ex-empregadora do requerente isentos de carência, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de preço per capita do aludido contrato, arcando com o preço integral das contribuições, inclusive variações, sempre de acordo com o plano paradigma, com a imediata emissão dos boletos bancários e encaminhamento à residência do requerente. Por todo exposto, requer a manutenção da liminar para assegurar ao requerente o direito de permanência como beneficiários do Plano Coletivo de Saúde operado pela requerida com contrato mantido com a ex-empregadora do autor, bem como de sua dependente, nas mesmas condições, inclusive isentos de carência e de preço per capita de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por prazo indeterminado.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na obrigação de manter o plano de saúde do autor e sua dependente, nos termos contratados, sem carências, mediante a pagamento das contraprestações. Inconformado, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em determinar se o ex-empregado aposentado possui o direito de permanecer como beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial após o fim do vínculo empregatício

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Em suma, aduz a recorrente que a autora não faz jus à manutenção do plano, uma vez que não
contribuía com seu pagamento, invoca, ao caso concreto, a aplicação do Tema nº 989 do STJ,
in verbis
:
“Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário [...]”.

3.2.

A irresignação não prospera, haja vista que, ao contrario do que alega, a parte requerente efetivamente contribuía com o pagamento do plano de saúdo, é o que dispõe os documentos de ID. 9555403; 9555404 e 9555405 - cujo teor não foi objeto de impugnação pelo recorrente – no qual se identifica a contribuição do beneficiário com descontos em seu contracheque e declaração de imposto de renda, demonstrando, logo, sua participação no plano.

3.3.
In casu
, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, razão pela qual a sentença é mantida.

IV - DISPOSITIVO

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)